Tribunal: CARF
Processo: 11128.003806/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/06/2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
Prestar as informações sobre carga transportada fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.003806/2009-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.283 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
DC LOGISTICS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/06/2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
Prestar as informações sobre carga transportada fora do prazo previsto na
legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do
art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente-substituta

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Semiramis de Oliveira Duro, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003806/2009-86
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003806/2009-86

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão da DRJ/SPII (fls.
70/75):
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado, em 25/05/2009, para exigência
de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relacionado à multa
estabelecida pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n.o 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei n.o 10.833/2003, aplicada pelo fato de a interessada
haver deixado de prestar informações sobre carga transportada, no prazo então
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Depreende-se da descrição dos fatos e do enquadramento legal que a interessada, na
condição de agente de carga, informou operações de desconsolidação de cargas em
momento posterior ao da atracação do navio que as transportava (Conhecimentos de
Embarque Mercante – CEs n.o 150805126366039 e 150805126366462), fato então
considerado como infração, nos termos do art. 45 da Instrução Normativa RFB n.o
800/2007.
Segundo a fiscalização, os conhecimentos eletrônicos sub-másters 150805126366039 e
150805126366462 foram incluídos em 27/06/2008, às 16h18, ambos, a atracação
ocorreu em 30/06/2008, às 11h06, e as desconsolidações foram concluídas a destempo
às 17h22 e às 18h17 do dia 30/06/2008 (data/hora da inclusão dos conhecimentos
eletrônicos agregados – CEs 150805127502017 e 150805127590986).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do auto de infração em 16/06/2009 (fls. 41 a 42), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 07/07/2009 (fl. 43), a impugnação de fls. 43 a 52, com
documentos anexos às fls. 53 a 73 (cópias de Procuração, Comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral no CNPJ, 11a Alteração do Contrato Social, de 05/11/2007, telas
de Consulta de Conhecimento, Extrato do Conhecimento Eletrônico), deduzindo, em
sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Menciona, inicialmente, que o artigo 22 da IN RFB n.o 800/2007 estabeleceria os prazos
mínimos para a prestação das informações à RFB, sendo que o não cumprimento dos
prazos prescritos no mencionado artigo sujeitaria o transportador à penalidade prevista
na legislação.
Informa que o não cumprimento dos prazos poderia acarretar a imposição de multa pela
autoridade aduaneira no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por deixar de prestar
informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
executasse, na forma e no prazo estabelecidos.
Ressalta, no entanto, que os prazos de antecedência para prestação de informações no
sistema, de acordo com o artigo 50 da IN RFB n.o 800/2007, alterada pela IN RFB n.o
899/2008, somente seriam obrigatórios a partir de 01/04/2009.
Segundo ela, os prazos de antecedência para prestação de informações teriam vigência
somente a partir de 01/04/2009, sendo que qualquer imposição de penalidade pelo
descumprimento do prazo antes dessa data seria ilegal.
E conclui, então, que a infração que lhe foi imputada, além de ilegal, seria totalmente
dissonante com os objetivos da própria RFB, pois colidiria com os preceitos e objetivos
da IN RFB n.o 800/07.
Nota, ainda, que, acaso as informações não tivessem sido prestadas nos termos da
legislação então vigente, sequer teria sido iniciada a operação de descarga do navio,
haja vista os dispositivos do artigo 27, 30 e 31 do Decreto n.o 4.543/2002.
Afirma que foram prestadas as informações das mercadorias transportadas, pois seria
incontestável que houve a descarga das mercadorias importadas no Porto de Santos/SP,
sendo que, caso contrário, sequer haveria autorização por parte da autoridade aduaneira
da descarga da embarcação ou mercadoria não manifestada, o que demonstraria a não
ocorrência de qualquer infração à legislação.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003806/2009-86

Sustenta que teria cumprido com sua obrigação ao prestar as informações sobre a carga,
não cometendo nenhuma infração à legislação aduaneira pátria.
Observa, também, que não seria proporcional nem razoável atribuir o pagamento da
quantia de R$ 5.000,00, em decorrência de alegada não prestação de informações dentro
do prazo, por pura instabilidade do sistema da própria autoridade autuante, sendo que
não restou demonstrado qualquer prejuízo ao controle aduaneiro.
Assevera, em seguida, que os artigos 54, 55, 59 e 60 do Decreto n.o 4.543/2002,
mencionados no auto de infração, não seriam aplicáveis à espécie, pois seriam normas
aplicáveis ao transporte aéreo e terrestre, não devendo ser considerados no caso.
Para ela, destarte, frente a todo o exposto, em apreço aos princípios aplicáveis ao
processo em geral, em especial ao Processo Administrativo Fiscal, igualmente regulado
pela Lei n.o 9.784/99, a qual determina, em seu artigo 2o, que "A Administração Pública
obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência", deveria a autuação em apreço ser cancelada.
Requer, então, seja integralmente acatada a sua impugnação, para o fim de ser cancelada
a autuação, por total insubsistência, arquivando-se o processo.

A Delegacia de Julgamento julgo improcedente a impugnação. A Recorrente
apresentou Recurso Voluntário (fls. 94/128), no qual repisa seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário, o Recorrente alegou em síntese os seguintes itens:
1 Prescrição Intercorrente do Processo Administrativo
2 Impossibilidade de Lavratura de Auto de Infração
3. Nulidade do Autor de Infração por Inadequada Descrição dos Fatos
4. Da Ilegitimidade Passiva da Recorrente
5. Do Siscomex e do Sixcomex Carga
6. Da Inexistência da Penalidade
7. Da Ilegal Imposição de Penalidades anes de 1o de Abril de 2009
8. Da Desproporcionalidade da Multa
9. Da Relevação de Penalidade

1. Prescrição Intercorrente do Processo Administrativo.

A Recorrente alega, inicialmente, prescrição intercorrente no presente processo.
Contudo, cabe esclarecer que o instituto não se aplica no processo administrativo fiscal. Sobre o
assunto, cite-se a Súmula CARF no 11.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003806/2009-86

Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Portanto, carece de razão a Recorrente neste ponto.

2. Impossibilidade de Lavratura de Auto de Infração
Alega a Recorrente que o lançamento em pauta são baseados em instrução
normativa, mas que estas vinculam a Administração Pública mas não vinculam os contribuintes.
Alega que os artigos 45 a 48 da IN RFB no 800/2007 foram expressamente revogados pela IN
RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014 e que o ato normativo revogado não poderia mais ser
aplicado.
Cumpre esclarecer, inicialmente, o supedâneo lega da multa em análise.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

Vejamos o artigo 45 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007 (vigente à época):
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos manifestos
e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a LCE ou
BCE.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003806/2009-86

Vejamos também o Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008, publicado no DOU de 1/4/2008,
que assim dispõe em seu Capítulo VII:
CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS OS PRAZOS
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48,
ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
[...]§ 2o No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo quando
previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante [...]§ 3o Nos CE
ou item:
I - A penalidade não se aplica:
a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete dias de
que trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007; e b)
aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico.
[...]§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou II - cada deferimento, automático ou não,
de retificação do manifesto, CE ou item, independentemente da quantidade de
campos retificados;
Art. 65. Até desenvolvimento de função específica, a análise das retificações,
para efeito de aplicação de penalidade, será realizada via consulta ao histórico
de bloqueios, no Siscomex Carga. (Destaques na reprodução.)

Portanto, a legislação é clara as informações devem ser prestadas na forma e no
prazo estabelecido pela Receita Federal, sob pena da multa indicada.
Na data da infração em pauta, a forma e o prazo estavam estabelecidos na 45 da
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007. O tipo legal é não observar prazo e forma
estabelecidos pela Receita Federal, naturalmente, estabelecidos por ato normativo vigente à
época dos fatos.
O fato de norma posterior passar a estabelecer o prazo e a forma, contudo aqueles
que desobedeceram a norma vigente à sua época de seus atos continuam respondendo por
conduta ilícita. O fato de a legislação atualizar os procedimentos não implica perdão às infrações
já praticadas.
Assim, carece de razão a Recorrente neste item.

3. Nulidade do Autor de Infração por Inadequada Descrição dos Fatos
Alega a Recorrente que o auto de infração não na descrição dos fatos e isso
não teria permitido ao recorrente exercer amplamente o seu direito de defesa. Argumenta
que não basta apenas consultar o auto de infração verificando os documentos anexados e
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003806/2009-86

que é necessário que o próprio auto de infração esclareça os elementos que ensejaram a
aplicação da multa.
Consultando o Auto de Infração, às fls. 4/12, verifica-se que a descrição dos
fatos é bastante minuciosa e há adequado enquadramento legal. Ou seja, verifica-se que o
Auto de Infração indica objetiva e claramente a infração cometida, a base legal e as datas do fato
gerador. Ademais, observa-se que a Recorrente exerceu de forma completa seu direito de defesa.
Portanto, não se sustenta também esta preliminar de nulidade do auto de infração.
Dessa forma, propõe-se rejeitar as preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

4. Da Ilegitimidade Passiva da Recorrente
O recorrente alega sua ilegitimidade passiva, em razão de ausência de previsão
legal que imponha a penalidade cominada ao agente de navegação.
Contudo, o Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
No caso em tela, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista
que o Recorrente concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente, ele responde
pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições sobre responsabilidade
por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966:
Art.95. Respondempelainfração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei. Em
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003806/2009-86

consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66 que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei,
no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, o
Recorrente estava obrigado a prestar as informações no Siscomex no prazo máximo
determinado. Ao descumprir esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV
do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966, deve
responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n° 3401-
003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se
fundamenta o lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude,
não havendo motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: no 3401-
003.883; no3401-003.882; no3401-003.881; no3401-002.443; no3401-002.442; no3401-002.441,
no3401-002.440; no3102-001.988; no3401-002.357; e no3401-002.379.

5. Do Siscomex e do Sixcomex Carga
Neste item, a Recorrente discorre sobre a penalidade prevista no artigo 45 da
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, e afirma que se trata de tema de grande discussão.
Esse ponto não caracteriza exatamente um questionamento, ademais, o CARF,
conforme mencionado no item anterior, tem densa jurisprudência sobre a matéria em pauta.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003806/2009-86

6. Da Inexistência da Penalidade
Defende o Recorrente que sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se
justifica a imposição de multa. Alega que não arguiu duplicidade na multa. Afirma que a
penalidade do artigo107, IV, alínea “e” do Decreto- Lei 37/66 aplica-se à não prestação
das informações. Defende que ainda que tal informação não tenha sido prestada dentro do
prazo previsto ou tenha havido eventual incorreção, não poderia a autoridade aduaneira
impor-lhe a aplicação de uma multa com base em um fundamento legal que, a despeito
da indicação de forma e prazo, caracteriza como tipo a ausência de informação. Defende
que houve mero ajuste de informações.
Conclui o Recorrente afirmando que todas as informações foram prestadas e que
não há supedâneo para as multas impostas pelo Fisco.
Quanto à hipótese de aplicação da penalidade em pauta, voltemos à sua base legal.
Decreto Lei no. 37/66
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;"

Voltemos também ao artigo 45 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
(vigente à época):
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos manifestos
e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a LCE ou
BCE.

Vejamos novamente o Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008, publicado no DOU de
1/4/2008, que assim dispõe em seu Capítulo VII:
CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS OS PRAZOS
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48,
ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
[...]§ 2o No manifesto:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003806/2009-86

I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo quando
previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante [...]§ 3o Nos CE
ou item:
I - A penalidade não se aplica:
a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete dias de
que trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007; e b)
aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico.
[...]§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou II - cada deferimento, automático ou não,
de retificação do manifesto, CE ou item, independentemente da quantidade de
campos retificados;
Art. 65. Até desenvolvimento de função específica, a análise das retificações,
para efeito de aplicação de penalidade, será realizada via consulta ao histórico
de bloqueios, no Siscomex Carga. (Destaques na reprodução.)

Portanto, a legislação é clara as informações devem ser prestadas na forma e no
prazo estabelecido pela Receita Federal, sob pena da multa indicada. Assim, carece de razão a
Recorrente neste item.
7. Da Ilegal Imposição de Penalidades antes de 1o de Abril de 2009
A Recorrente menciona parte do artigo 50 da IN RF no. 800/2008, para defender
que a multa em pauta somente poderia ser aplicada em 2009. Contudo, a decisão recorrida muito
bem esclareceu esse aspecto, razão pela qual adoto sua posição:

É de se informar, também, que, atendendo ao determinado pela norma acima referida, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) publicou a Instrução Normativa RFB n.o
800, de 27/12/2007, a qual dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da
movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Note-se, ainda, que, relativamente aos prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB, a retro mencionada instrução normativa assim estabeleceu em artigo 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem
como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas
para exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003806/2009-86

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
e III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de
procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
(...)Cumpre registrar, ademais, que o artigo 50 da IN RFB n.o 800/2007 previa a data a
partir da qual os prazos referidos em seu artigo 22 seriam implementados, tornando-se,
pois, obrigatórios; dessa forma:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e II - as cargas transportadas,
antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
(grifos nossos)
Dessa forma, tem-se que, nos termos do dispositivo normativo retro transcrito, os prazos
previstos no artigo 22 da IN RFB n.o 800/2007 seriam obrigatórios somente a partir do
dia 01/01/2009.
É de se ressaltar, todavia, que o parágrafo único do artigo 50 da referida IN prescreve o
comando de que a postergação daqueles prazos não eximia o transportador/agente de
navegação da obrigação de prestar as informações sobre as cargas em momento anterior
ao da atracação/desatracação da embarcação.
E, no caso aqui considerado, restou comprovado que a prestação das informações deu-se
em momento posterior ao da atracação da embarcação. Com efeito, as informações
exigidas somente foram prestadas às 17h22 e às 18h17 do dia 30/06/2008 (data/hora da
inclusão dos conhecimentos eletrônicos – CEs 150805127502017 e 150805127590986),
ou seja, após a atracação da embarcação no porto de Santos, ocorrida às 11h06 de
30/06/2008.
Cabe observar que a defesa apresentada baseou suas alegações somente no caput do
artigo 50 da IN RFB n.o 800/2007, não sendo por ela levado em conta, pois, a exceção
estipulada pelo parágrafo único deste dispositivo, o qual consiste no ponto nevrálgico
do conflito, haja vista que tal descreve a infração em comento, fundamentando-a.
Restando, pois, caracterizada a infração pelo atraso, houve por bem a Autoridade Fiscal
proceder à exigência da multa, aplicada por meio do AI que integra este processo
administrativo.
Note-se que, tendo a fiscalização verificado o descumprimento de obrigação tributária,
pela interessada, não podia se abster da lavratura do Auto de Infração em tela,
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.283 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003806/2009-86

aplicando-lhe a penalidade cabível, observando as disposições normativas vigentes à
época, sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, nos
termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN).
E, no caso, não há que se falar que multa aplicada ofenderia os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois a instância administrativa não é fórum
adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de
responsabilidade funcional.
Também neste ponto, carece de razão a Recorrente.

8. Da Desproporcionalidade da Multa

Alega a Recorrente que a multa de R$ 5.000,00 seria desproporcional à infração
praticada. No entanto, conforme já se verificou neste voto, tal multa tem base legal e não acabe a
este CARF afastar lei por alegada ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e
da razoabilidade, nos termos da Súmula no. 2 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
9. Da Relevação de Penalidade

A Recorrente menciona o artigo 736, no Decreto 6.759/2009, que trata de
relevação de penalidade. Contudo, ainda que coubesse ao presente caso, não seria o CARF o foro
adequado. A relevação somente é aplicável nos casos em que o contribuinte admita a infração,
solicite a relevação, que é um perdão, e ainda se enquadre nas condições específicas. Este CARF
não é o foro para analisar solicitação de relevação, perdão e, ademais, a simples controvérsia no
tribunal administrativo é, em si, incompatível com o reconhecimento da prática de ilícito e a
solicitação de seu perdão ou relevação.

Dessa forma, demonstrada a infração e a legitimidade passiva da recorrente para
responder pela multa capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de
1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10, voto por conhecer em parte o recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital